Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).



     Em 5/12/2025, o Deputado Paulo Bilynskyj, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados, requereu autorização de visita dos membros da CSPCCO ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO para realização de inspeção nas instalações onde se encontra o preso (eDOC 105). 



    É o relatório. DECIDO. 



    A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas na Portaria SR/PF/DF nº. 1104, de 28 de março de 2024, por motivos de organização administrativa e segurança da Superintendência da Polícia Federal. 



    Dessa forma, AUTORIZO A VISITA requerida, nos termos da Portaria SR/PF/DF nº 1104, de 28 de março de 2024:



    Quinta-feira, dia 11/12/2025, entre 9h e 11h, com duração de 30 (trinta) minutos: Deputado Paulo Bilynskyj, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados, ou outro deputado por ele designado.



    Ressalto que os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE ficam expressamente PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. 



    Reitero que as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Dê-se ciência da presente decisão à Polícia Federal. 



    Oficie-se o Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente